Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-76.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718413-76.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO APELADO: CARLOS AUGUSTO VALPORTO PALAZZO, TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH